Tribunal: CARF
Processo: 10630.720454/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720454/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ERNESTO SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano. Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720454/2016-11
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 13a Turma
da DRJ/RJO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fl. 83/88, relativa ao ano-calendário
de 2014, exercício de 2015, que apurou imposto suplementar de R$ 10.354,30 a ser
acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida dos Dependentes Sopliia Obolari A. Silva, por não ter sido
apresentado termo de guarda judicial e Lucas Etienne Arreguy Rodrigues Silva, por não
ter sido comprovada a condição de universitário, no valor de R$ 4.313.04:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 33.338.94 por falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas por meio de apresentação
de documentos tais como cópias de cheques, ordens de pagamento, transferência
bancária ou extratos bancários, onde se pudessem verificar os saques efetuados, ou
qualquer outro documento que comprovasse a transferência de reclusos do patrimônio
do contribuinte para o patrimônio dos beneficiários dos pagamentos.
Com relação ao plano de saúde Unimed, em consulta à Declaração de Serviços Médicos
e de Saúde – DMED, identificou-se que o valor declarado refere-se ao plano do
contribuinte de R$ 7.461,98 (que foi acatado) e o restante da sua esposa e mãe, que
apresentaram declaração em separado, e do seu filho e neta que não foram aceitos como
dependentes.
Cientificado do lançamento, em 30/06/2016, fl. 80, o contribuinte apresentou
impugnação, em 28/07/2016 fls. 02/09, por meio de procurador habilitado, fls. 10/12,
argumentando, em síntese, que:
Não procedem as descrições dos fatos e o enquadramento legal do lançamento.
Já foi definido, em análise jurídica, que a Receita Federal deve aceitar como válidos
recibos emitidos pelos profissionais de saúde, conforme já decidido pela 7a turma do
TRF da 1a Região, que, em resumo, entendeu que além dos recibos de pagamento e das
declarações firmadas pelos profissionais, atestando a efetividade da prestação de
serviço, não se vislumbra outras provas que poderiam ser exigidas dos contribuintes.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, em seu art. 80 trata das
deduções relacionadas com despesas necessárias à saúde do contribuinte, denominadas
despesas médicas, que não estão sujeitas a qualquer limite.
O art. 73 do RIR/99 dispõe que as deduções sujeitam-se a comprovação perante o fisco
mencionando o parágrafo primeiro a possibilidade de que deduções exageradas ou se
não forem cabíveis possam ser glosadas sem audiência do contribuinte.
Ocorre que, na prática, o que se tem visto são casos de injustiça contra o contribuinte, a
quem se atribui a prática de crime do qual é presumidamente tido como culpado, sem
direito de defesa.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

É ilegal e inconstitucional exigir que o contribuinte exiba relatórios médicos, pareceres
e laudos clínicos relativos a enfermidade, por conta de que se faz pagamentos
expressivos, comprovados de forma idônea, não só com recibos e cópias de cheques,
mas com declarações expressas dos profissionais que receberam os pagamentos em face
dos serviços efetivamente prestados.
O art. 928 do RIR obriga a pessoa física a prestar informações sobre seus rendimentos e
aspectos fiscais e tributários de sua vida econômica, mas não sobre sua vida íntima,
sobre o que faz parte de sua privacidade, honra e imagem, nos termos do art. 5o, inciso
X, da Constituição Federal.
Se o contribuinte já forneceu recibos e esses foram confirmados pelos profissionais
como verdadeiros, a glosa é absolutamente ilegal e a dedução é legítima.
O art. 80 do RIR não condiciona a dedução das despesas a qualquer pesquisa sobre os
procedimentos realizados, relatórios e laudos, não podendo o fisco ir além do limite
determinado pelo regulamento.
Se o fizer, está agindo contra a lei e em evidente abuso de direito, lançando presunção
de fraude não só sobre o contribuinte, mas também sobre os profissionais que lhe
prestaram serviço e assinaram os recibos, declarando-os verdadeiros.
Reproduz o contribuinte inciso VIII, do Decreto 1.171/1994. e art. 37 da Constituição
Federal, concluindo que se toda pessoa tem direito à verdade e o servidor não pode
omiti-la ou falseá-la. é inadmissível que as despesas dedutíveis sejam glosadas, com
tentativa pouco sutil de alterar a verdade ou inverter o ônus da prova.
Não cabe ao contribuinte provar que não sonegou, mas cabe ao fisco provar a suporta
sonegação ou dedução indevida.
Transcreve o interessado doutrina e conclui que em face das substanciais razões
apresentadas em refutação às alegações contidas na Notificação de Lançamento,
improcede a pretensão do fisco federal.
Por fim. requer o defendente o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem Ementa na forma da Portaria RFB n° 2724. de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributario Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ASL.0123.REP.010, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Preliminarmente o contribuinte suscita a decadência, sob os argumentos de que é
incontroversa a existência de pagamento tempestivo na data de vencimento da obrigação, razão
pela qual a entende que deva prevalecer a regra instituída pelo disposto no art. 150, § 4o, do
CTN.
Sobre o tema, considerando que a notificação de lançamento ocorreu no decorrer
do ano de 2016 e que o lançamento diz respeito a fatos geradores ocorridos no ano calendário de
2014, independente de ter havido ou não pagamentos, mesmo aplicando o parágrafo 4o do artigo
150 ou o inciso I, do artigo 173 do CTN, a autuação ocorreu dentro do período legal permitido;
não tendo porque serem acatadas as alegações de decadência do direito do fisco de lançar.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição dos referidos dispositivos legais:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
( ... )
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Destarte, no presente caso, temos que o lançamento se aperfeiçoou com a ciência
da notificação de lançamento ocorrida no decorrer do ano de 2016. Como se vê, o fato gerador
ocorrido em 2014, não foi atingido pela decadência, pois, considerando que o mesmo se
aperfeiçoou apenas em 31/12/2014, o órgão autuante, poderia atuar nas operações realizadas pelo
contribuinte até 31/12/2019. Nesse caso, mesmo tendo havido o pagamento, a contagem deverá
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

começar a contar a partir de 01/01/2015, cujo prazo final seria em 31/12/2019. Portanto, o
lançamento foi efetuado dentro do prazo legal de 5 anos para a sua efetuação.
Nas questões meritórias, além de confirmar as alegações emanadas por ocasião da
apresentação de sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância, no geral, o
contribuinte demonstra insatisfação em relação à fiscalização e à decisão recorrida no sentido de
que as mesmas estariam se utilizando de critérios discricionários, ilegais e inconstitucionais a
fim de que fosse imposta ao mesmo uma autuação totalmente descabida de critérios legais, com
a descabida desconsideração das comprovações das despesas médicas apresentadas, conforme os
trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
O Recorrente apresentou todos os recibos e/ou notas fiscais referentes aos pagamentos
dos gastos com saúde, como também apresentou declaração de próprio punho e assinada
pelos prestadores (recebedores) comprovando:
1) a efetiva prestação dos serviços;
3) a formalidade e idoneidade dos documentos;
4) a veracidade, certeza e exatidão das informações constantes nos documentos.
A decisão prolatada no r. Acórdão: 12-104.168 (11/12/2018) está baseada única e
apenas no entendimento dos Senhores Auditores Fiscais de que as deduções com gastos
em saúde do Contribuinte são "elevadas".
Assim não deve prevalecer o entendimento "a quo" da 13a Turma da DRJ/RJO para
impor base de calculo sanções, pois não há previsão legal de limitação de deduções com
gastos em saúde, e que tão pouco existe disposição legal que atribua discricionariedade
ao Auditor Fiscal para com base em mera convicção atue de ofício parametrizando a
legislação tributária.
Os dependentes Sarah Etienne Arreguy Rodrigues Silva e Lucas Etienne Arreguy
Rodrigues Silva foram reconhecidos em suas condições para todos os fins fiscais e
legais, e suas deduções também foram corretamente reconhecidas e deduzidas no
Acórdão N° 12-104.171 referente ao Processo: 13628-720.003/2013-61. Devendo ser
aplicado o Princípio da Prova Emprestada.
( ... )
Como decidido no Acórdão do Conselho Administrativo1 de Recursos Fiscais (CARF)
N° 2002-000.643 publicado em 29/01/2019, sendo Relator o Exmo. Conselheiro o Dr.
Thiago Duca Amoni, "É licita a exigência de outros elementos de prova além dos
recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos."
Ora, no Acórdão: 12-104.168 da 13a Turma da DRJ/RJO não foram apontado e tão
pouco comprovado qualquer indicio da não efetiva prestação dos serviços de saúde
declarados para fins de dedução.
( ... )
Também é importante destacar que não foram apontadas inconformidades materiais,
vícios ou falsidade nos comprovantes do efetivo pagamento da prestação dos serviços
de saúde, ou seja, não sendo apontado e tão pouco comprovado qualquer indício de
inidoneidade dos documentos, tornando-se injustificada a glosa dos valores deduzidos
na declaração de renda em conformidade com a previsão legal.
( ... )
Os serviços de saúde foram prestados de fato, o contribuinte realizou os pagamentos
devidos, foram emitidos recibos e notas fiscais sem vícios constituindo documento
legalmente hábil (exigível) tanto no âmbito tributário como no âmbito civil.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

E por fim, foram apresentadas as declarações de próprio punho dos prestadores
confirmando a veracidade das informações dos documentos, não existindo portanto
discordância, negativa ou omissão correlata na declaração de recebimento dos valores.
Ora, não cabe aos Auditores Fiscais decidirem se os gatos com saúde foram elevados ou
não, a legislação tributária não estipula limitação para este tipo de despesa e tão pouco
limita a dedução dos gastos.
Com a devida vénia os Auditores Fiscais não possuem poder discricionário para decidir
qual deve ser o limite de gastos com saúde de um ou qualquer contribuinte, ou se estes
gatos "foram elevados" apenas com base em suas convicções pessoais, para sustentar
penalidades e imposição de glosa, aplicação de multas e acréscimos de juros.
Dentro das atribuições dos Auditores Fiscais não está prevista a faculdade de legislar de
forma complementar por convicção, discricionariedade e tão pouco por presunção.
Da análise dos autos, denota-se que estamos diante de uma situação em que o
fisco, ao detectar valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os,
instando o contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da
efetividade do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços médicos. Diante
da apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à autuação, com base na falta de
comprovação das despesas médicas declaradas.
De antemão, no que diz respeito à insurgência relacionada ao fato de que os
dependentes Sarah Etienne Arreguy Rodrigues Silva e Lucas Etienne Arreguy Rodrigues Silva
foram reconhecidos em suas condições para todos os fins fiscais e legais, e suas deduções
também foram corretamente reconhecidas e deduzidas no Acórdão N° 12-104.171 referente ao
processo 13628.720.003/2013-61, onde deveria ser aplicado o princípio da prova emprestada,
entendo ser descabidas as alegações do recorrente, pois, decisões ocorridas em outros processos
administrativos, por outros julgadores ou turmas, referentes a outros anos calendários, não
vinculam as decisões específicas deste CARF no presente processo.
Por conta disso, sobre essas alegações, utilizarei como razões de decidir, os
fundamentos prolatados pelo acordo em debate, o que faço, com a transcrição dos tópicos
pertinentes, a seguir apresentada:
Da Dedução de Dependente
Quanto à infração de dedução indevida de dependentes, cuja descrição dos fatos e
enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento, fl. 84. não traz o
contribuinte nenhum argumento específico em contrário, nem qualquer documento
comprobatorio da relação de dependência.
Na relação processual tributária- compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade. O ônus de provar implica trazer elementos
que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Poderia o interessado ter
apresentado provas de que Sophia Obolari A. Silva, e Lucas Etienne Arreguy Rodrigues
Silva preenchem os requisitos legais do art. 35 da Lei 9.250/95 para serem considerados
dependentes, mas não o fez. impossibilitando qualquer revisão do lançamento.
Ademais, apesar dos argumentos e esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a
autuação e a decisão recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se
desincumbiu de sua obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção
necessários ao afastamento da autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso
voluntário, limitou-se a apresentar os mesmos recibos e declarações dos profissionais de saúde
beneficiários dos valores declarados, além de outros argumentos e entendimentos administrativos
que não o socorrem no sentido de desmerecer a autuação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte
sobre a desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, ou mesmo falta de
embasamento legal, já tem entendimento sedimentado neste CARF, através da súmula no 180,
onde considera pertinente a solicitação de outros elementos probatórios, além dos recibos
médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que
sejam mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono ou procurador, vale
lembrar que, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível,
conforme o referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720454/2016-11

Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 141
DF CARF MF
Original